Tribunal: CARF
Processo: 10830.724608/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724608/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA SIMÕES DE LIMA PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto,
Wilderson
Botto,
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724608/2015-07
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda da Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 06/10), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2011, ano-calendário de
2010.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
08/09, procedeu-se à glosa sobre as despesas médicas declaradas no valor total de R$
21.616,45, relativas aos prestadores de serviços abaixo relacionados, tendo em vista
que, embora regularmente intimada (cf Dossiê n 10010.022208/0215-27) a apresentar o
efetivo pagamento de todas as despesas médicas informadas nas Declarações dos
exercícios 2012 e 2011, a interessada não apresentou os documentos solicitados:

Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 4.668,32,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação na data de 07/08/2015 (fl 25), a contribuinte
apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de 08/09/2015 (fls
03/05 e 12/21), onde discorda da glosa efetuada e alega, em síntese, que:
-possui rendimentos suficientes e compatíveis para o pagamento dos tratamentos
médicos, tendo feito prova de todas as despesas declaradas através de recibos idôneos
apresentados ao AFRFB;
-cita o art 80 do RIR/99 e informa que não houve falta de documentação no caso
concreto, pouco importando a vontade do AFRFB autuante, tendo em vista que a
Administração deve se submeter à vontade da lei;
-cita doutrina e jurisprudência a seu favor, afirmando não poderem prosperar os
interesses meramente arrecadatórios do Estado, manifestação típica de interesse público
secundário;
-defende a necessidade da realização de diligência fiscal para se cotejar as despesas
declaradas pelo contribuinte com as receitas que os prestadores de serviços declararam;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

-cita doutrina sobre presunções, princípios tributários e informa que a fiscalização não
pode criar critérios diferentes do que determina o inciso III do §1o do art 80 do RIR/99,
tendo em vista que os comprovantes solicitados foram apresentados e juntados.
-desta forma, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento em tela, por
medida de Justiça.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2019 (e-fls. 93), o sujeito
passivo interpôs, em 04/11/2019 (e-fls. 96), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- em sede preliminar, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento;
- a necessidade de diligências junto aos prestadores de serviço;
- a ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade,
do não confisco, da legalidade e da ausência de arbitrariedade;
- inaplicabilidade da taxa Selic;
- aplicação de multa de ofício com caráter confiscatório, além da falta de
cabimento de sua aplicação;
- e nulidade do lançamento e da decisão por falta de fundamento.
- em sede meritória, novamente aduz que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
efetivo pagamento;
- e que possui respaldo financeiro para arcar com suas despesas médicas.
- aponta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$21.616,45.
Preliminarmente aponte-se que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina
trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código
de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento e do Acórdão guerreado
em virtude de ofensa ao princípio da legalidade. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando
atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois
antes do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte, por duas vezes, a comprovar as
deduções questionadas e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias
para apresentação de defesa. O procedimento fiscal instaurou-se contra o Impugnante, e não em
face dos profissionais contratados. Assim, o ônus de provar o direito às deduções é de quem as
aproveita.
Toda a fundamentação legal em que baseia-se o lançamento está presente na
Notificação de Lançamento e foi novamente indicada na Decisão guerreada. Complemente-se
destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer
instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo
acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não assiste razão ao impugnante quanto à alegação de nulidade não
houve cerceamento do direito de defesa como também não se configurou nenhum vício formal
no lançamento. E cumprido o princípio da legalidade na espécie, afastada está a ofensa a
qualquer outro princípio constitucional.
Ademais diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não
há que se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de
infração, com a aplicação da multa de ofício e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade
funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional. A
atividade da Aditoria é plenamente vinculada à determinação legal, como pode ser verificado
pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo
transcrito, e sem previsão legal para inaplicabilidade da multa prevista:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já basta a citação da
seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Prosseguindo com a análise do mérito da contenda, quanto à dedução despesas
médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 08) e Termo de Intimação Fiscal n. 123/2015 (e-fl. 68).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Mesmo se o interessado alega que teria pago os profissionais através da utilização
de dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, ou mesmo se possuía capacidade financeira de arcar com seus dispêndios, não se
revela a devida comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados de forma contundente pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Aponte-se
que mesmo o Comprovante de Pagamentos Recebidos pela pessoa jurídica Unimed Campinas (e-
fl. 45) não se aproveita em favor da interessada, por ser referente a ano calendário diverso desta
lide.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724608/2015-07

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$21.616,45.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original